Tribunal: TJPA
Processo: 0000333-10.2007.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000333-10.2007.8.14.0076

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: JOSIANA RIBEIRO DA SILVA, JAIME DEAN MONTEIRO MARTINS

ADVOGADO DATIVO: JONILO GONCALVES LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – DECLARAÇÃO DA EXTINÇAO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – NÃO OCORRENCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Os apelados cometeram o delito de furto qualificado em 05.11.2002. O recebimento da denúncia ocorreu em 05.02.2003. A pena in abstrato do furto qualificado é de 2 a 8 anos de reclusão que prescreve em 12 anos, nos termos do art. 109, III do CPB.

Quanto a apelada JOSIANA, o magistrado, em sua decisao de 25.08.2010, considerando que era menor a época dos fatos, aplicou o disposto no art. 115 do CPB, reduzindo da metade o prazo prescricional, ou seja, para 6 anos. Assim, entre o recebimento da denúncia (05.02.2003) até a sentença (25.08.2010), já ultrapassou tempo superior ao disposto no art. 109, III do CPB, restando cabível a aplicação da extinção da punibilidade pela prescrição.

No mesmo sentido, quanto a JAIME DEAN MONTEIRO MARTINS, este foi condenado a pena de 2 anos e 30 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal Brasileiro. A pena de 2 anos, prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V do CPB, assim, observa-se tanto a prescrição, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia (05.02.2003) até a sentença condenatória (25.08.2010), como entre essa até a segunda decisão (29.08.2016) que decretou a extinção da punibilidade do referido apelante.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Comarca de Acará que declarou a extinção da punibilidade do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal Brasileiro aos apelados Josiana Ribeiro da Silva e Jaime Dean Monteiro Martins.

Consta na denúncia que no dia 05.11.2002 os apelados estavam ingerindo bebida alcoólica com dois adolescentes ocasião em que foram convidados a furtar o estabelecimento denominado “Mercadinho São Francisco” e ao chegarem ao local, os acusados, na companhia dos adolescentes, serraram o cadeado da porta da frente do mercadinho, roubando diversos mercadorias.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
, em 25.08.2010, convencido da autoria e materialidade delitiva, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou JAIME DEAN MONTEIRO MARTINS a pena de 2 (dois) anos e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal Brasileiro, para a qual foi aplicada a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 c/c art. 78, § 2º, ambos do CPB.

Para JOSIANA RIBEIRO DA SILVA, considerando a pena
in abstrato
do crime de furto qualificado (2 a 8 anos) que prescreve em 12 (doze) anos (art. 109, III do CPB), bem como o disposto no art. 115 do CPB, que reduz da metade os prazos prescricionais, considerando que a época dos fatos Josiana era é menor de idade, declarou extinta a punibilidade estatal pela prescrição, uma vez que, entre o recebimento da denúncia (05.02.2003) até a presente sentença (25.08.2010), ultrapassou o prazo de 6 anos.

Após, o juízo novamente em 29.08.2016, considerando a pena
in concreto
aplicada ao acusado Jaime Dean Monteiro Martins, de 2 anos de reclusão, a qual prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V do CPB, declarou extinta a punibilidade pela prescrição, uma vez que entre o ultimo marco interruptivo (sentença de 25.08.2010), até esta nova decisão (29.08.2016), transcorreu prazo superior ao disposto no art. 109, V do CPB.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisao, pugnando pela reforma da pena, considerando que há duas interrupções no curso do prazo prescricional, o que teria o magistrado, de forma equivocada, decretada a prescrição.

Em contrarrazões, os apelados demonstram que o crime em comento está prescrito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença que decretou a extinção da punibilidade estatal pela prescrição.

É o relatório.

À revisão para inclusão para julgamento na sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando as decisões prolatadas e os marcos interruptivos, deve ser mantida as decretações de extinção de punibilidade, senão vejamos:

Os apelados cometeram o delito de furto qualificado em 05.11.2002. O recebimento da denuncia ocorreu em 05.02.2003. A pena
in abstrato
do furto qualificado é de 2 a 8 anos de reclusão que prescreve em 12 anos, nos termos do art. 109, III do CPB.

Quanto a apelada JOSIANA RIBEIRO DA SILVA, o magistrado, em sua decisao de 25.08.2010, considerando que era menor a época dos fatos, aplicou o disposto no art. 115 do CPB, reduzindo da metade o prazo prescricional, ou seja, para 6 anos. Assim, entre o recebimento da denuncia (05.02.2003) até a sentença (25.08.2010), ultrapassou tempo superior ao disposto no art. 109, III do CPB, restando cabível a aplicação da extinção da punibilidade pela prescrição.

No mesmo sentido, quanto a JAIME DEAN MONTEIRO MARTINS, este foi condenado a pena de 2 anos e 30 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal Brasileiro. A pena de 2 anos, prescreve em 4 anos, nos termos do art. 109, V do CPB, assim, observa-se tanto a prescrição, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denuncia (05.02.2003) até a sentença condenatória (25.08.2010), como entre essa até a segunda decisão (29.08.2016) que decretou a extinção da punibilidade do referido apelante.

Portanto, não merece acolhida o argumento do Ministério Público, uma vez que restou evidenciada a prescrição ao crime de furto cometido pelos apelados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisao que declarou extinta a punibilidade dos apelados.

É como voto.

Belém, 13/05/2022